Tribunal: TJDFT
Processo: 0709768-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CHEQUE. CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa diante do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas pela autora que pretendiam comprovar entendimento que lhe foi favorável na sentença.
2. O cheque conserva os seus atributos, tais como a autonomia, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. A circulação da cártula implica a sua desvinculação em relação ao negócio que a originou. Transmitido o cheque por endosso e não comprovada a má-fé do seu portador, este pode manter a posse do título.
3. Recurso conhecido e não provido.